Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR No 21. SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. MATÉRIAS DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Examinam-se embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da pendência de decisão definitiva no IRDR no 21. O embargante sustenta omissões relacionadas à sua legitimidade ativa e a fatos funcionais e sindicais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se se o acórdão embargado deixou de examinar fundamentos apresentados pelo embargante sobre sua representatividade sindical e sobre sua condição funcional, e se tais matérias deveriam ter sido apreciadas antes da conclusão do incidente repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A decisão embargada examinou adequadamente a matéria devolvida, limitando-se à necessidade de manutenção da suspensão, com base no art. 982, § 5o, do CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO. Embargos declaratórios não providos.